Tribunal: TJDFT
Processo: 0726816-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726816-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AMELIA MARIA DA CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso de embargos de declaração, a recorrente pretende obter a reforma do respeitável pronunciamento judicial, proferido por este Relator, que determinou o arquivamento dos autos após a certificação do trânsito em julgado. Inconformada, a recorrente alega que, não obstante noticiar o descumprimento da decisão judicial por parte do Distrito Federal, a decisão proferida foi omissa em relação aos fundamentos que afastariam o direito alegado. Afirma que o cumprimento da determinação judicial não se deu de forma integral, observando a pontuação subsidiada nos documentos apresentados quando da sua inscrição. Afirma que a experiência profissional declarada é bem superior àquela que foi considerada pela Secretaria de Saúde ao cumprir a decisão judicial, pois comprovou pelo menos treze (13) anos de experiência, mas foram considerados apenas três (3) anos. Requer seja afastada a omissão apontada, bem como sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos declaratórios, para considerar que a pontuação dada pela Secretaria de Saúde não correspondeu à documentação apresentada no momento da inscrição, contrariando, assim, o título executivo judicial, que concedeu “a segurança para que, considerando apenas a pontuação subsidiada nos documentos apresentados pela impetrante quando da sua inscrição, esta possa integrar a lista de classificação geral do concurso, possibilitando a sua continuidade no certame”. Intimada a recorrente para justificar o cabimento do presente recurso, esta se manifestou no ID no 47736929. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Analisando os autos, verifica-se que foi concedida a segurança para que, considerando apenas a pontuação subsidiada nos documentos apresentados pela impetrante quando da sua inscrição, esta possa integrar a lista de classificação geral do concurso, possibilitando a sua continuidade no certame (ID no 33182846). A impetrante requereu a notificação do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal acerca do referido acórdão, determinando a integração da impetrante na lista de classificação geral do concurso (ID no 33565502). Ato contínuo, foi determinada a intimação do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e do Distrito Federal para que cumprissem o que foi determinado no acórdão (ID no 33871454). A certidão de ID no 34903335 certificou o trânsito em julgado do acórdão em 28.04.2022. A certidão de ID no 34903344 determinou a baixa e arquivamento dos autos. Posteriormente, a impetrante peticionou requerendo a notificação da Secretaria de Saúde para que fosse determinada a sua integração na lista de classificação geral do concurso, com a documentação apresentada no momento da inscrição (ID no 35701814). Foi, então, proferido despacho intimando o Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal e o Distrito Federal para que cumpram o que foi determinado no despacho de ID no 33871454, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Distrito Federal se manifestou no ID no 40620624 e documentos seguintes, informando sobre o cumprimento da decisão. Foi dada vista à impetrante, que se manifestou no ID no 41209349, alegando que o cumprimento não se deu de forma integral. Ato contínuo, foi proferido o seguinte despacho (ID no 42274875), verbis: “Nada a prover com relação à petição de ID n 41209349. A prestação jurisdicional está exaurida. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Intimem-se.” Em face do despacho acima, foram opostos os presentes embargos de declaração. Apesar do esforço argumentativo da recorrente, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O art. 1.022, do CPC, é claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Tal recurso não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos da decisão. Como se sabe, a omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. E nada disso se observa no presente caso. In casu, o ato judicial que foi objeto dos embargos de declaração possui nítido caráter de despacho, já que, como é sabido, a determinação de “nada a prover”, tendo em vista estar exaurida a prestação jurisdicional, bem como a determinação para que seja certificado o trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, não tem conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame à parte e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC. Sendo, tal despacho, por tal forma irrecorrível, resta evidenciado o descabimento do recurso para impugná-lo, sobretudo em face de sua natureza não-decisória. Eventual exame da alegação da recorrente, no sentido de que o cumprimento da decisão pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal não se deu de forma integral, ultrapassaria os limites desta prestação jurisdicional. Dessa forma, não conheço dos presentes embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator